Tribunal: TJPA
Processo: 0800974-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800974-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA

AGRAVADO: EDINA MARQUES BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800974-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA.

AGRAVADO: EDINA MARQUES BARBOZA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DIRIMIDA EM CONFORMIDADE COM O
TEMA
1.051, ESTABELECIDO A PARTIR DO JULGAMENTO DO

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 NO ÂMBITO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto em Agravo de Instrumento por RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA., contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 1448771, proferida pelo então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, no sentido de desprover o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 2121509) a parte agravante alega que a
sentença que está sendo objeto da execução e sobre a qual recaiu o pedido da agravante para que fosse reconhecida a sujeição do crédito à recuperação judicial fixou a mora como tendo sido em dezembro de 2015, razão pela qual incide no caso a regra do artigo 49 da Lei 11.101/2005, abarcado pela firma jurisprudência do STJ, para o qual a submissão do crédito a recuperação judicial, há de se observar o fato gerador.

Reforça que, tendo a agravada reiterado várias vezes que a mora surgiu no mês de Dezembro de 2015, e que independentemente de qualquer notificação prévia, o direito a obter a rescisão do contrato e uma indenização já teria se tornado cristalino, o fundamento utilizado por esta i. Relatora para não conhecer do recurso de agravo não pode prosperar, porquanto resta claro a sujeição do crédito da Agravada a recuperação judicial da Agravante.

Requer, ao final, a intimação da agravada para se manifestar no prazo legal e o encaminhamento do recurso à julgamento pela turma.

Consta no ID nº 3590797 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) Entendo que a tese do Agravante – de que estava em mora desde a não entrega do imóvel, somado o prazo de tolerância, e por isso a dívida estava vencida - não encontra qualquer sustentação jurídica.

Com efeito, para que realmente fosse considerada vencida a dívida pela não entrega do imóvel no prazo, necessário seria a existência de Cláusula Resolutiva Expressa nesse sentido, nos termos do art. 474 do Código Civil brasileiro.

Não nos parece ser o caso dos autos, mormente porque o Agravante sequer juntou aos autos o contrato firmado com a Agravada para comprovar o possível vencimento da dívida.
(...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a hipótese em apreço foi alinhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, editou o tema 1.051, estabelecendo-se no julgamento do

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 - RS (2019/0290623-2) a seguinte inferência:

“(...) Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Nessa linha, foi editado o Enunciado nº 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.” (...)”

Assim, havendo colisão entre o entendimento firmado na decisão agravada com a jurisprudência alinhada pela Colenda Corte Superior, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, verifica-se que merece provimento a insurgência recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de PROVER O AGRAVO INTERNO, para que, em reforma à decisão monocrática vinculada ao ID nº
2027082
, DAR-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, via de consequência,
declarar que o crédito pleiteado pela Sra. Edina Marques Barboza está submetido aos efeitos da recuperação judicial, em consonância com o tema
1.051, estabelecido a partir do julgamento do

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023